Tribunal: TJSP
Processo: 1003088-15.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de produção – Agravamento de lesões na coluna – Dúvida quanto ao grau de incapacidade e quanto ao nexo causal/concausal – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.